Tribunal: TJMT
Processo: 0001405-47.2014.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001405-47.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MACSON C. ROMITTI PAPELARIA E SERVICOS - ME - CNPJ: 19.554.648/0001-38 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (APELADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA – ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISUALIZADO – LICITAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DA LEI No 8.666/93 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Mandado de Segurança é via para a defesa de direito líquido e certo ameaçado, ou violado, por ato coator, logo, não é possível utilizar a ação mandamental para as hipóteses em que este elemento não está presente.

Não é possível proceder à suspensão de contratação, ou anulação, de licitação nos momentos em que o procedimento está de acordo com o que é regulado na Lei no 8.666/93.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Macson C Romitti Papelaria e Serviços – Me
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Município de Campo Verde
, denegou a segurança pleiteada, esta que tinha o escopo de suspender a contratação realizada no processo licitatório no 38/2014, bem como anular este certame.

O Apelante, em síntese, afirma que a empresa ganhadora possui razão social que destoa do objeto da licitação, esta que previa a contratação de empresa qualificada em reprografia.

Dispõe que não restou comprovado a qualificação da empresa, já que não possui histórico satisfatório para se classificado como ganhador do processo licitatório.

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja procedida à suspensão definitiva da contratação e anulação do certame licitatório no 38/2014.

O Recorrido, no ID no 2887151, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3682193, emite seu parecer, no sentido que o ato sentencial deve ser anulado, e o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020